Tribunal: CARF
Processo: 10880.933178/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933178/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/1999
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. DILIGÊNCIA.
Mostra-se oportuna a averiguação da existência de crédito por meio da
diligência quando o pleito for acompanhado de outros documentos que o
amparam. Acerca do alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS, a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1 o da Lei no 9718/1998 já foi declarada pelo
STF. Incidência do artigo 62, § 2o do CARF.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos termos do relatório fiscal
apontado nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso voluntário interposto as fls. 72-83 em face da r. decisão de
fls. 41-44, onde se pleiteia a sua reforma, posto que os valores tidos como ‘recuperação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933178/2013-57
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.443 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933178/2013-57

despesas’ não tem conexão com as atividades fins da empresa, motivo pelo qual devem ser
excluídos da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte. Por entender que os valores tidos como
‘recuperação de despesas’ tem conexão com as atividades fins da empresa, restou consignado
que estes itens deveriam compor a base de cálculo, excluindo-se as demais despesas.
Houve a conversão em diligência, fruto da Resolução: no 3002-000.065, quando
esta Egrégia Corte enfrentou esta questão, na data de 19 de setembro de 2019, consoante fls.
138-142.
O atendimento pela Fiscalização se deu as fls. 5085-5092 e concluiu pela
procedência dos argumentos externados pelo recorrente, conferindo-lhe um crédito a se
restituído de R$ 85,70. A empresa recorrente manifestou a sua concordância com o relatório de
diligência fiscal as fls. 5099-5100.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
De início é importante consignar que a presente controvérsia versa acerca de dois
pontos básicos. O primeiro reside na reflexão de que os valores gastos e intitulados como
“recuperação de despesas” encontram-se conexos ou não com as atividades fins da recorrente. Já
o segundo ponto a ser abordado é acerca da restituição dos valores inseridos na base de cálculo
do PIS/PASEP e COFINS que não fazem parte do faturamento pela prestação de serviços ou
venda de produtos com fundamento no artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
A temática da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9718/98 já está
pacificada. Inclusive, por esta Egrégia Corte, em razão do julgamento do RE 585.235 pelo STF,
com fundamento na aplicação do art. 62, § 2o do RICARF. Esta matéria foi reconhecida,
inclusive, na própria decisão recorrida em relação as outras despesas lá extirpadas.
O Relatório de Diligência fiscal complementar, solicitado inclusive por meio da
Resolução desta Egrégia Corte já mencionada nesta decisão, é claríssimo e, diga-se de passagem,
dotado de louvável riqueza de detalhes, onde restou consignado que:
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da análise
da restituição pleiteada através do PER no 03614.89960.200704.1.2.04-2960, referente
ao crédito de PIS de PA 01/2000 da empresa incorporada SADIVE AUTOMÓVEIS
LTDA, de CNPJ: 02.992.628/0001-46, no valor original de R$ 85,70, referente à data
de arrecadação 14/01/2000.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação ao
débito de PIS de PA 01/2000 da referida empresa incorporada, o valor do crédito
apurado foi de R$ 87,48 na data de 15/02/2000.
Ocorre, que como o PER não pode ser deferido em valor superior ao valor pleiteado,
devendo ser limitado ao mesmo, o PER no 03614.89960.200704.1.2.04-2960 deve ser
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.443 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933178/2013-57

deferido integralmente, no valor original de R$ 85,70, referente à data de arrecadação
15/02/2000.
Desta forma, tendo sido concluída a diligência, encaminhe-se o presente processo a
EQCRE-DEVAT08-VR para dar ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência,
facultando-lhe prazo de trinta dias de sua ciência para manifestar-se sobre a diligência
realizada. Após o término do referido prazo, retornar o presente processo à 3a Seção de
Julgamento da 2a Turma Extraordinária do CARF para prosseguimento do julgamento
administrativo.
Inclusive este tema foi tratado no processo no 10280.900095/201260, cujo trecho
da fundamentação externada no Acórdão no 3402005.856 é aqui adotada e transcrita:
A questão atinente às verbas recebidas a título de bonificações e recuperação de despesas
foi objeto de análise por esta Turma Ordinária no PAF no 10280.900096/201212,
de
relatoria da Eminente Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula e cujo
julgamento ocorreu em data de 25 de setembro de 2018. Com isso, como solução
deste
litígio,
adoto
o
entendimento
que
prevaleceu no Acórdão no 3402-
005.569, pelo qual foi aplicado o inciso III do art. 44 da
Lei no 4.506/19641
, bem como as Soluções de Consulta Cosit nos 291/20172 e 34/20133 . Para tanto,
transcrevo a fundamentação que embasa a decisão em
referência, a qual cita trechos extraídos da respectiva Informação Fiscal, reproduzindo os
mesmos termos constantes do resultado da diligência realizada neste processo,
motivo pelo qual deve ser considerada como embasamento do presente voto:
"Quanto ao mérito, valem aqui as considerações já expedidas na
Resolução
que
determinou a conversão do julgamento em diligência, a seguir transcritas: Como se
sabe, é obrigatória aos membros deste CARF a
reprodução do conteúdo de decisão definitiva de mérito proferidapelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei §o 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 d
a Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil. Também não se desconhece que
foi declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo sido reconhecida a repercussão
geral, para reafirmar a jurisprudência do Tribunal nesse sentido. Em consequência,para
as empresas que se dedicam à venda de
mercadorias comerciais e industriais e/ou à prestação de serviços,é ao total das receitas o
riundas dessas atividades que corresponde a base de cálculo das contribuições do PIS e d
a Cofins enquanto aplicável aquele ato legal. Assim, em face da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98, relativamente ao
alargamento da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aplicado
neste julgamento o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em
regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 585.235/MG. Como bem
esclareceu a fiscalização na diligência, devem ser excluídos do conceito de
faturamento os aportes financeiros estranhos à atividade desenvolvida pela empresa:
7. No anexo da Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 30/08/2012, está delimitado o
julgado pelo STF no RE n° 585.235, nos seguintes termos: “DELIMITAÇÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA: O PIS/COFINS deve incidir somente sobre as
receitas operacionais das empresas, escapando da incidência do
PIS/COFINS as receitas não operacionais. (...)”
8. A delimitação da matéria decidida é também fruto dos julgados
do
STF,
que entendem que o conceito de faturamento abrange a receita bruta das vendas
de mercadorias e da prestação de serviços das empresas, e todas as receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais. Esta é a interpretação dada pelo RE
n. 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em 03.10,2006),
pelo RE n. 400.4798/RJ ( Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
10.10,2006)
e
pelo
RE
n
527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio,
julgado em 05.08.2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.443 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933178/2013-57

são excluídos do conceito de faturamento “os aportes financeiros estranhos à
atividade desenvolvida pela empresa”. Assim, o faturamento corresponde à totalidade
das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas
atividades operacionais, principais ou não.
Com efeito, adotando tal entendimento, a fiscalização excluiu do
faturamento, para fins de incidência das contribuições, as
receitas que não se enquadravam como operacionais, resultando num recolhimento a
maior, passível de reconhecimento de crédito para compensação no valor
mencionado no relatório acima.
Nada há a reparar no entendimento da fiscalização no sentido de que as "recuperações
de despesas também constituem receitas operacionais, conforme determina o inciso
III do art. 44 da Lei
no 4.5061, de 30 de novembro de 1964, base legal do inciso II do
art. 392 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda RIR/1999)",
sobre
as
quais
há a incidência do PIS/Pasep e da Cofins. Quanto às bonificações, embora em
algumas situações específicas elas possam configurar descontos incondicionais, o
que, se fosse o caso, poderia ensejar a exclusão de tais receitas
do
conceito
de
faturamento, nos termos das Soluções de Consulta Cosit nos 291/2017 e
34/20132,
não
há
qualquer
argumentação da recorrente nesse sentido, no recurso voluntário
ou na diligência do presente processo, razão pela qual deve ser
mantido o resultado do direito creditório apurado na diligência
com base na declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98,
que é o mérito do recurso voluntário e do pedido de restituição da interessada.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório no montante certificado na
diligência, determinando a homologação das compensações vinculadas na medida
correspondente."
Sendo assim, irretocável o trabalho desenvolvido pela fiscalização e, aliado a farta
fundamentação e documentação externada em sede da Manifestação de Inconformidade e do
Recurso Voluntário, merece provimento o presente Recurso.
Do Dispositivo
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito dou parcial provimento ao
recurso e voto pelo reconhecimento do direito creditório do Recorrente nos termos e limites
previstos no Relatório de Diligência Fiscal para fins de restituição.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 5120
DF CARF MF
Original